Tribunal: STF
Processo: HC 223630
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 776.083/PR (e-doc. 15).  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa, preventivamente, em 15/06/2021, diante da suposta prática, entre outros, do crime de integrar organização criminosa. Em 30/06/2021, a prisão preventiva foi substituída por domiciliar, com monitoramento eletrônico, e, em 14/07/2022, em nova revisão da medida, por cautelares diversas (e-doc. 11).



    3. Tendo o Ministério Público Federal interposto recurso em sentido estrito, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu-lhe provimento, a fim de restabelecer a prisão domiciliar (e-doc. 9).



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta inexistir fundamentação idônea para a manutenção da custódia provisória, em regime domiciliar. Afirma a suficiência das medidas cautelares diversas impostas pelo Juízo de origem. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, restabelecendo-se a decisão de primeira instância. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o ministro relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ao restabelecer a prisão provisória — a ser cumprida em regime domiciliar, com monitoramento eletrônico — o TRF da 4ª Região aludiu à relação da paciente com a organização criminosa “Comando Vermelho” e à atuação como intermediadora de comunicações entre integrantes da facção e presos recolhidos à Penitenciária Federal de Catanduvas/PR. Concluiu, assim, ser indispensável a custódia para a garantia da ordem pública, de modo a impedir ou, ao menos, dificultar a continuidade da atuação do grupo criminoso. Destaco, a propósito, as razões veiculadas no voto condutor do acórdão referente ao recurso em sentido estrito:



    “Quanto aos requisitos destacados pela acusação para a manutenção da prisão preventiva de LUCEIA, quais sejam, garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, entendo que neste momento processual apenas permanece a necessidade da segregação cautelar para o resguardo da ordem pública. Explico. 



    O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do crime e indícios de autoria, bem como o periculum libertatis estão satisfatoriamente descritos nas mencionadas decisões de primeiro grau, baseadas nas provas colhidas durante a investigação, substancialmente no processo de quebra de sigilo nº 50389534720204047000. 



    Conforme a denúncia, LUCEIA, em tese, atuou como um ‘braço auxiliar da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, possuindo vínculo ativo como advogada de inúmeros líderes e membros da facção que estavam recolhidos na Penitenciária Federal de Catanduvas e, supostamente, desempenhando o papel de principal intermediadora, juntamente com sua sócia VERONICA, das comunicações dos presos com outros integrantes do ‘Comando Vermelho’ que estavam em liberdade (processo 5061054-44.2021.4.04.7000/PR, evento 1, DENUNCIA2). 



    A investigação apurou que a sistemática era a entrega/recebimento dos bilhetes pelo Agente Federal de Execução do Presídio de Catanduvas, o corréu DOCIMAR JOSÉ PINHEIRO DE ASSIS, que repassava para a corré TANIA ODENISE e/ou JESSICA CAROLINE, que por sua vez, entregava para as advogadas LUCEIA e sua sócia, a corré VERÔNICA, sendo que essas gerenciavam o recebimento e a chegada dessas mensagens para DOCIMAR, bem como os pagamentos da propina mediante saques de valores em espécie e entrega dos mesmos para TANIA ODENISE. 



    Evidente que o fato de LUCEIA e a corré VERÔNICA GARCIA BORGES, sócias em um escritório de advocacia, patrocinarem as causas jurídicas de diversos líderes e membros da citada facção criminosa, por si só, não seria um motivo capaz de ensejar suspeitas ou qualquer tipo de repreensão, tendo em vista que todos os cidadãos têm o direito à plena defesa, bem como que as prerrogativas do advogado devem ser respeitadas, garantindo ao profissional o direito de exercer a plena defesa dos clientes, com independência e autonomia. 



    Contudo, há fortes indícios de que a causídica extrapolou seu munus profissional, servindo como um importante meio de comunicação para a transmissão de ordens, orientações e recados com conteúdos criminosos entre seus clientes, em tese, integrantes do ‘Comando Vermelho’, com outros criminosos que estavam fora do sistema prisional federal, possibilitando, assim, à continuidade do gerenciamento de atividades criminosas extramuros. 



    Diga-se de passagem, mesmo antes dos fatos denunciados, já havia sido constatado em 2018, que LUCEIA tratava de assuntos estranhos ao objeto dos processos judiciais com seus clientes (processo 5033430- 25.2018.4.04.7000/PR, evento 1, MEMORANDO2). Outrossim, em 2019 e 2020 foi apurado que LUCEIA foi a ‘advogada com o maior número de alterações em atendimentos na Penitenciária Federal em Catanduvas, sendo flagrada e/ou advertida diversas vezes em 2019 (23 ocorrências) em meio a mensagens escusas e diálogos cifrados potencialmente ilícitos como o do objeto desse documento’, sendo suspensa de entrar na Penitenciária Federal de Catanduvas, conforme se depreende nos documentos juntados nos autos nº 5001988-70.2020.404.7000 cuja ré teve amplo acesso (evento 1, OUT2).



(...)



    Do exposto e das provas coletadas, ao menos em juízo de cognição sumária, infere-se que o vínculo de LUCEIA, bem como de sua sócia VERÔNICA, com a organização criminosa vai além do que uma relação profissional, e seu suposto comportamento revelou que a recorrida englobou junto a facção tanto uma confiança cliente/advogado quanto ser uma aliada essencial para a perpetuação do grupo organizado, voltado à traficância internacional em larga escala, com expertise, disponibilidade logística e de recursos para o cometimento de vários outros delitos graves. 



    Registro, ainda, que LUCEIA foi denunciada pelo crime de lavagem de dinheiro, inclusive por haver movimentações suspeitas na conta de sua filha menor. Assim, uma vez solto será facilitada a continuidade de tal crime. 



    Presente também a contemporaneidade entre os fatos pelos quais LUCEIA foi acusada e o decreto preventivo, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, indicando a atualidade da medida privativa de liberdade.



(...)



    Assim, com a manutenção da prisão de LUCEIA, impede-se e/ou minimiza-se eventual recomposição e/ou atuação da estrutura criminosa, preservando-se a ordem pública.



(...)



    Assim, entendo que deve ser restabelecida a prisão domiciliar da recorrida, mediante monitoramento eletrônico, durante todo o período — noturno e diurno —, não podendo deixar a sua residência. Outrossim, fica desde logo autorizada a deixar sua residência apenas e tão-somente para atendimento médico de emergência em relação a sua pessoa e de seu filha, devendo a sua defesa informar nos autos previamente, ou tão logo seja possível, apontando endereço ao qual se deslocou e os motivos (...)” (e-doc. 9, p. 19-20 e 25-27; grifos nossos).



    11. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.022-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 3. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 214.495-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 08/07/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Revogação da custódia cautelar. Impossibilidade. Legitimidade da tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Crimes permanentes. Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 197.789-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/04/2021, p. 13/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.767-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    12. O fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator